Tribunal: TJBA
Processo: 8004695-87.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação/Recurso em Sentido Estrito n.º 8004695-87.2023.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Apelante/Recorrido: Rodrigo dos Santos Amaro Defensor Público: Dr. Wesclei Amicés Marques Pedreira Apelado/Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Márcio Henrique Pereira de Oliveira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003). APELO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. APREENSÃO, EM TESE, DE MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO, NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO e RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar parcialmente a decisão de Id. 53110526, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de Rodrigo dos Santos Amaro no tocante ao delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Rodrigo dos Santos Amaro, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Trata-se, ainda, de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia (Id. 53110536) em face da decisão de Id. 53110526, que rejeitou parcialmente a denúncia, com relação ao crime tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em virtude da atipicidade material da conduta. II – Narra a exordial acusatória que, em 02/04/2023, no Bairro Piranga, em Juazeiro, o Denunciado Rodrigo dos Santos Amaro foi preso em flagrante, sob a acusação de transportar/trazer consigo substância entorpecente do tipo maconha, e, manter em depósito maconha e crack. Nas mesmas circunstâncias fáticas, o Réu mantinha em sua guarda munição de calibre .40, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Restou apurado que uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva no Bairro Piranga, quando notou que um veículo Chevrolet Corsa Classic de cor verde estava fazendo “zig zag” na pista. Na oportunidade, os agentes policiais tentaram acompanhar o veículo, somente conseguindo efetuar a abordagem na BR 407. Na mencionada abordagem, os Policiais constataram que o Denunciado conduzia o veículo, no qual se encontrava, ainda, o indivíduo identificado como Thiago Vieira de Souza. Os Policiais notaram que o Réu parecia estar sob o efeito de drogas e sonolento, tendo sido, então, requerida a apresentação dos seus documentos pessoais, bem como os documentos do veículo. O Acusado informou que os documentos estavam em sua casa e indicou a sua localização, dizendo aos agentes policiais que poderiam ir até lá realizar a averiguação. Em revista efetuada no veículo, os Policiais encontraram - embaixo do banco do motorista - cerca de 100 g (cem gramas) de maconha, tendo o Denunciado assumido a propriedade da droga. Em continuidade à diligência, os Policiais se dirigiram ao local apontado como sendo a residência de Rodrigo, onde encontraram um senhor chamado Francisco da Silva Lima, conhecido como Ticão. Francisco da Silva Lima disse que Rodrigo não morava lá e estava apenas passando um período, pois havia brigado com a esposa, tendo ele autorizado o ingresso da guarnição no imóvel. Ato contínuo, os Policiais visualizaram folhas secas espalhadas semelhantes às da maconha, cachimbos próprios para o uso de crack, papelotes etc. Questionado, Francisco afirmou que tudo era destinado ao uso próprio de drogas. Ainda no interior da casa, os agentes policiais encontraram outro tablete similar e maior que a porção encontrada no veículo conduzido por Rodrigo, e, também, uma balança de precisão. Em um bloco de construção, havia uma pedra de material semelhante ao crack, além de 11 (onze) munições de calibre .40. O Denunciado Rodrigo foi apontado como o proprietário dos referidos objetos. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (violação de domicílio), postulando, no mérito, a sua absolvição. O Ministério Público do Estado da Bahia, por sua vez, requer a reforma da decisão de Id. 53110526, para que seja recebida a denúncia com relação ao crime tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. IV – Passa-se, inicialmente, à análise do Recurso Ministerial. Em 27/06/2023, o Juiz a quo prolatou a decisão de Id. 53110526, rejeitando a denúncia com relação ao delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, recebendo-a apenas quanto ao delito de tráfico de drogas. No entanto, não vislumbra, in casu, a presença de qualquer das hipóteses de rejeição da denúncia elencadas no art. 395, do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a diretriz do Supremo Tribunal Federal, “passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático”. Assim, a orientação jurisprudencial da E. Corte de Cidadania se consolidou “no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta” (AgRg no AREsp n. 2.460.607/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). V – Na hipótese vertente, não há que se falar em inexpressividade da lesão causada ao bem jurídico ou em mínima reprovabilidade da conduta do agente, pois as munições (11 cartuchos de arma de fogo de calibre nominal .40 - laudo pericial de Id. 53107364, pág. 36) foram supostamente apreendidas em contexto de tráfico de drogas, demonstrando, em tese, a periculosidade social da ação, restando inviável a aplicação do princípio da insignificância à espécie. Destaca-se que, neste momento processual, não se está procedendo à análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco um juízo de certeza acerca do quanto alegado pelo Órgão Acusador, restringindo-se à verificação da validade da peça incoativa e à existência de justa causa para seu processamento no que tange ao crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Os elementos indiciários coligidos nos autos são afiançadores da plausibilidade dos fatos deduzidos na exordial, pelo que a acusação é, em linha de princípio, viável, sendo necessária a realização da instrução criminal, a fim de se analisar a procedência, ou não, do pleito acusatório com relação ao delito de posse irregular de munições de uso permitido. Importante frisar que o juízo axiológico acerca dos elementos indiciários deve ser feito a tempo e a modo, pelo que a análise da peça acusatória, neste momento processual, deve se limitar aos aspectos formais determinados na legislação, sem incursionar no aspecto meritório, o qual somente poderá ser apreciado após a realização da fase instrutória com relação ao delito retrocitado. Diante do exposto, impõe-se a reforma parcial da decisão de Id. 53110526, para que seja recebida a denúncia oferecida em desfavor de Rodrigo dos Santos Amaro no tocante ao delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. VI – Passa-se à apreciação do Apelo defensivo. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas colhidas nos autos, sob a alegativa de que teriam sido obtidas por meio ilícito. No caso concreto, não há que se falar em invasão de domicílio, tendo os agentes policiais relatado, em juízo, que a entrada no imóvel foi autorizada pelo indivíduo identificado como Francisco da Silva Lima, conhecido como Ticão. Confiram-se trechos dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (transcritos na sentença condenatória). Assim, na espécie, não restou evidenciada ilicitude na atuação dos agentes policiais. Confira-se trecho da sentença: “Aduz a Defesa, como preliminar, a nulidade de provas obtidas mediante violação de domicílio. Sem razão. No caso dos autos, consoante registrado pela prova oral produzida, o ingresso dos policiais se deu mediante autorização do proprietário da casa, que ouvido em Juízo, confirmou que o acusado passava dias na sua residência e que autorizou o ingresso dos agentes da lei”. VII – Na mesma linha intelectiva, o Parecer Ministerial: “[...] a argumentação trazida pela defesa não merece guarida, porquanto, conforme os depoimentos dos policiais [...] e da testemunha Francisco da Silva Lima, tanto em fase inquisitiva (ID. 53107364, p. 06; 08; 10) quanto em juízo, a indagada diligência foi precedida de mínimas e fundadas razões que justificaram a busca domiciliar. Isso porque, o estado de flagrância decorreu de atitude suspeita do acusado, que, na direção de veículo automotor, realizava manobras arriscadas (‘zig-zag’), dando, assim, causa à abordagem policial, quando foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente debaixo do banco do motorista, tendo o sentenciado assumido a propriedade da droga. Questionado sobre os seus documentos pessoais e do carro, o recorrente informou que estes estavam no imóvel em que residia, autorizando a ida dos agentes de polícia no referido local, para apresentá-los, onde foram encontradas mais drogas, balança de precisão e artefatos bélicos. [...]. Não bastasse isso, leia-se atentamente, o quanto afirmado judicialmente pelo proprietário da residência, o Sr. Francisco da Silva Lima - com quem o acusado estava passando uma temporada -, no que pertine à expressa anuência para que os policiais adentrassem à residência, local onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes. [...]”. Rejeita-se, pois, a sobredita preliminar. VIII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório, na medida em que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 53107364, pág. 12), os laudos periciais (Id. 53107364, pág. 32 e Id. 53110544, págs. 1/2) e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação – transcritos na sentença. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Importante lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). IX – Nesse ponto, vale transcrever excerto da sentença recorrida: “Relativamente à autoria, as provas produzidas no decorrer da persecução penal demonstram, com clareza, que o mesmo é, de fato, responsável por ato penalmente reprimido pela Lei n.º 11.343/2006. Os relatos das testemunhas que participaram da sua prisão, aliados às circunstâncias que envolvem o delito convergem, de forma harmônica, nesse sentido. Vejamos. Com efeito, as circunstâncias que denotaram a prisão e sobretudo os modos de acondicionamento, quantidade e apreensão das drogas, ratificam a tese do narcotráfico. Os policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão do denunciado confirmaram a apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo. [...]. Como se viu do relato dos agentes estatais, o cenário se coaduna com a prática de tráfico de entorpecentes, inclusive com a dinâmica dos fatos colhidos em Juízo e, sobretudo, o modo de acondicionamento e quantidade da substância proibida, aproximadamente 200 g de maconha e 6 g de crack, sendo apreendida ainda, balança de precisão, registrando que o acusado realizava o transporte de parte da droga no seu veículo. [...]. Percebe-se através dos excertos transcritos a existência de elementos que, reunidos, são capazes de demonstrar que o acusado transportava e tinha em depósito para fins de comércio”. Isto posto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do delito de tráfico de drogas. X – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Na primeira fase, o Juiz a quo valorou negativamente apenas a culpabilidade (tendo em vista a natureza mais nociva de um dos entorpecentes apreendidos: crack) e as circunstâncias do crime (diante da variedade de drogas apreendidas: maconha e crack), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão; na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, estipulando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos. A pena de multa foi estipulada em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, devendo ser mantido o referido quantum, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. XI – Pareceres da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo defensivo e pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para que seja afastada a aplicação do princípio da insignificância no tocante ao crime tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, devendo ser a denúncia recebida, neste particular. XII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO e RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar parcialmente a decisão de Id. 53110526, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de Rodrigo dos Santos Amaro no tocante ao delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito n.º 8004695-87.2023.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante/Recorrido, Rodrigo dos Santos Amaro, e, como Apelado/Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público, para reformar parcialmente a decisão de Id. 53110526, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de Rodrigo dos Santos Amaro no tocante ao delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.